Tribunal: TJES
Processo: 5005214-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005214-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOUZA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005214-10.2023.8.08.0024
Recorrente:
BRUNO SOUZA RIBEIRO
Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECORRENTE ALEGA TER SIDO PRETERIDO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – CHS/2020 DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CBMES. AFIRMA QUE DEVE SER INCLUÍDO NO CHS/2020, POIS UM DOS MILITARES (JOÃO VICTOR MENEGUELLI), QUE FORMARA NO CHS/2020 DEIXOU DE ESTAR NO CHS/2020 PARA ESTAR NO CHS/2019, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL, DE MODO QUE A VAGA OCUPADA NO CHS/2020 POR JOÃO VICTOR MENEGUELLI ESTÁ DESOCUPADA, E MERECE SER DESTINADA AO AUTOR, VEZ QUE ERA O PRIMEIRO SUPLENTE DO CHS/2020. ADUZ QUE A NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DADA ÀQUELE CANDIDATO NO CHS/2019 FOI UMA FALHA ADMINISTRATIVA, QUE NÃO PODERIA AGORA PREJUDICAR O AUTOR.
JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE PROVA DA PRETERIÇÃO, QUE SOMENTE SE CARACTERIZA POR ATO VOLUNTÁRIO DO ADMINISTRADOR. PONTUOU, AINDA, QUE A REVERSÃO DO OUTRO CANDIDATO NA VIA JUDICIAL, NÃO FAZ COM QUE SE POSSA ADMITIR MAIS SERVIDORES NO CHS 2020. RECURSO DA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE NÃO FORA INTIMADO A PRODUZIR PROVA, SUSCITANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, BEM COMO QUE A PRETERIÇÃO OCORREU. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PARTE AUTORA ADUZ A NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SOBRE O PONTO, ENTENDE-SE QUE HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A PARTE, DE FORMA JUSTIFICADA, INDICA A PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS AO JULGAMENTO DO PROCESSO E ESSAS DEIXAM DE SER ANALISADAS. DOS AUTOS, NOTA-SE QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO. EM VERDADE, O JUÍZO DE ORIGEM FIRMOU SEU CONVENCIMENTO A PARTIR DAS PROVAS DOCUMENTAIS CONTIDAS NOS AUTOS. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A FORMAÇÃO DA PROVA INTERESSA A TODOS OS ATORES PROCESSUAIS, MAS AO MAGISTRADO, COMO SEU DESTINATÁRIO FINAL, COMPETE A ANÁLISE DA VIABILIDADE OU NÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO INCLUSIVE JULGAR ANTECIPADAMENTE O PEDIDO, DE SORTE A RESOLVER A QUESTÃO MERITÓRIA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INCISO I, E DOS ARTS. 370 E 371, TODOS DO CPC. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS À PROMOÇÃO, NA MEDIDA EM QUE ESTA DEPENDIA DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CHS/2020, O QUE NÃO OCORREU EM RAZÃO DE O AUTOR NÃO ESTAR ENTRE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO NÚMERO DE VAGAS. O FATO DE O MILITAR JOÃO VICTOR MENEGUELLI TER SIDO INCLUÍDO NO CHS/2019 NÃO GERA A OBRIGAÇÃO DE O ESTADO DESTINAR A VAGA DESOCUPADA AO PRIMEIRO SUPLENTE. VAGA SUPLENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)